Tribunal: TJSP
Processo: 2191582-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação e organização criminosa - Inexistência de nulidade na ação penal em curso - Impossibilidade de se sobrestar o andamento do feito e de se admitir eiva reconhecida noutro feito - Aplicação da teoria das fontes independentes - Exegese do § 1o do artigo 157 do CPP - Ausência da pretendida "conexão" de nulidades diante do fato de serem crimes autônomos

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas, associação e organização criminosa - Inexistência de nulidade na ação penal em curso - Impossibilidade de se sobrestar o andamento do feito e de se admitir eiva reconhecida noutro feito - Aplicação da teoria das fontes independentes - Exegese do § 1o do artigo 157 do CPP - Ausência da pretendida "conexão" de nulidades diante do fato de serem crimes autônomos atribuídos ao paciente e demais denunciados que geram diversos procedimentos distribuídos livremente - Ordem denegada.